Tribunal: TJDFT
Processo: 0735526-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.078/2022. ALTERAÇÃO DA LEI N. 2.770/2001 PARA DETERMINAR A INCORPORAÇÃO DE PARCELA PECUNIÁRIA A PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU BENEFÍCIO DE PENSÃO. SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM ATIVIDADE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DE PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EX TUNC COM EFEITOS ERGA OMNES. MODULAÇÃO. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DOS VALORES EVENTUALMENTE RECEBIDOS DE BOA-FÉ PELOS SERVIDORES ATINGIDOS PELA NORMA.
1. A Lei n. 7.078/2022, ao tratar sobre incorporação a proventos e benefícios de pensão de parcela instituída pela Lei n. 2.770/2001 a servidores do Ministério da Saúde cedidos, por convênio, à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, usurpou a competência privativa da União de legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, estabelecida no art. 61, § 1o, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, afrontando, por conseguinte, o art. 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. A norma padece ainda de inconstitucionalidade formal, por adentrar em matéria de competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo local, incorrendo em flagrante vício de iniciativa, vez que oriunda de projeto de lei proposto por deputado distrital.
3. O vício de iniciativa do projeto de lei não é afastado com a promulgação do ato normativo pelo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, após a derrubada do veto do Governador.
4. A previsão da concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração deve constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, nos termos do art. 157 da LODF, bem como, da tese firmada em sede de repercussão geral pelo STF no Tema 864.
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, com modulação para declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos de boa-fé.